Tribunal: STF
Processo: ARE 1436573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO IUS NARRANDI. MATÉRIA VEICULADA QUE IMPUTOU AO AUTOR CONDUTA DE PRÁTICAS ILÍCITAS. OFENSA A SUA HONRA E IMAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 130. CLÁUSULA DE MODICIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA CONDENAÇÃO. MOMENTO O QUAL PASSA A INCIDIR UNICAMENTE A TAXA SELIC. RECURSOS RECONHECIDOS E IMPROVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO PELO JUIZO DE ORIGEM.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "a fim de suprir as omissões apontadas, passando o dispositivo a ter o seguinte teor: Ante o exposto, encaminho o voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por Magno Alexandre Ferreira Moura para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a retirada da matéria ofensiva em questão do sítio da empresa ré Pajuçara Editora (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente